Tribunal: TJMT
Processo: 1002666-08.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002666-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ALEX JOAQUIM DE ARAUJO - CPF: 048.433.181-75 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1002666-08.2022.8.11.0000 – COMARCA DE JUARA

AGRAVANTE:

ALEX JOAQUIM DE ARAUJO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – PROGRESSÃO DE REGIME NA FRAÇÃO DE 40 % -
PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO PARA 16 %
–
IMPOSSIBILIDADE
– NATUREZA DO ILÍCITO – TRÁFICO DE DROGAS EQUIPARADO A CRIME HEDIONDO – PATAMAR ADEQUADO 40% – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em virtude da revogação do §2º do art. 2.º da Lei n.º 8.072/1990 e da nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019 ao art. 112 da Lei n.º 7.210/1984, devem ser aplicados aos condenados por crime hediondo ou equiparado e não reincidentes em infrações penais, ainda que já possuam condenações pretéritas por delitos comuns, ou seja, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime. In caso, escorreita a decisão de primeiro grau que reconhece o tráfico de drogas como delito equiparado a hediondo, em acordo com precedentes do STJ e STF.

R E L A T Ó R I O

VOTO NÃO CORRIGIDO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1002666-08.2022.8.11.0000 – COMARCA DE JUARA

AGRAVANTE:

ALEX JOAQUIM DE ARAUJO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução
interposto em favor de ALEX JOAQUIM DE ARAUJO contra a decisão do juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara-MT (Execução Penal nº 0000696-77.2015),
que indeferiu
o pedido para aplicar ao delito de tráfico de drogas o percentual dos delitos comuns (16 %).

Irresignada, a defesa recorre da decisão postulando a
aplicação da fração do crime comum ao delito de tráfico de drogas
, sob os seguintes fundamentos:

“...a ausência de previsão legal acerca da equiparação do crime de tráfico de drogas à classe hedionda, acompanhada da revogação da norma de extensão a qual previa expressamente a aplicação de frações mais severas pela prática do crime de tráfico de drogas, tem-se, inevitavelmente, não há como aplicar as frações de 2/5 e 3/5, referente à legislação antecedente, nem tampouco os percentuais de 40 ou 60%, ante a ausência de previsão legal.”
(Razões pags. 732/739-PDF).

Em sede de contrarrazões, a acusação pugna pelo improvimento (Contrarrazões pags. 742/739-PDF).

Em juízo de retratação, foi mantida a decisão originária (pag. 741-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA é pelo
desprovimento
do agravo em execução penal

(pags. 777/784-PDF).

É o relatório. Peço inclusão em pauta.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022